Tribunal: TJDFT
Processo: 0701448-25.2024.8.07.0011
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
PROCESSUAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. ASSINALAÇÃO DE PRAZO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS INICIAIS. INÉRCIA DO AUTOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AVIAMENTO. INOCORRÊNCIA. PRECLUSÃO. CUSTAS INICIAIS. RECOLHIMENTO. AUSÊNCIA. PRESSUPOSTO PROCESSUAL INDISPENSÁVEL. VÍCIO NÃO SANADO ANTES DO PROVIMENTO EXTINTIVO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RESOLUÇÃO HÍGIDA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL QUALIFICADO. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO NATURALMENTE DOTADO DO EFEITO. POSTULAÇÃO. DESCABIMENTO (CPC, ART. 1.012 e §§ 1o e 3o). APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A apelação é recurso municiado ordinariamente de efeito suspensivo, cuidando o legislador processual de pontuar especificamente as hipóteses em que não estará provida ordinariamente desse atributo, demandando a obtenção do efeito suspensivo de atuação positiva do relator do recurso, e, assim, em não se enquadrando a hipótese em nenhuma das exceções pontuadas, estando o apelo municiado ope legis de efeito suspensivo, torna desnecessária e descabida a atuação do relator e de pedido da parte recorrente com esse objetivo (CPC, art. 1.012 e §§ 1o e 3o).
2. Ao Juiz, como agente estatal encarregado de materializar a jurisdição, e resguardada a faculdade de determinar que o autor supra os vícios que permeiam a inicial, não como expressão de mero rigorismo, mas como forma de assegurar a formação da relação processual e a viabilização de pronunciamento judicial adequado e apropriado para resolver o conflito estabelecido entre os litigantes de forma satisfatória e em consonância com o devido processo legal (CPC, art. 321).
3. O recolhimento das custas processuais iniciais, em não sendo a parte beneficiária da justiça gratuita, consubstancia pressuposto indispensável à constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, redundando o desatendimento da determinação judicial destinada a viabilizar a regularização do preparo, mediante recolhimento de custas, no prazo legalmente assinalado, após indeferido o pedido de gratuidade deduzido, na colocação de termo à ação, sem resolução do mérito, em conformidade com o preceituado no estatuto processual.
4. Concedida oportunidade para a parte aparelhar o pedido de gratuidade de justiça que formulara, permanecendo inerte, sobrevindo, na sequência, provimento negando a salvaguarda processual e assinalando prazo para que realizasse o recolhimento do preparo, não atendendo ao comando judicial, restando recoberto o provimento negativo com o manto da preclusão, a colocação de termo à ação, sem resolução do mérito, em razão da ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, concernente à ausência de regular preparo, encerra imperativo legal (CPC, arts. 290, 321 e 485, I e IV).
5. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.